Tribunal: TJBA
Processo: 8022829-35.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Gabinete da Desa. Graça Marina Vieira Furtado Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8022829-35.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível Relator: Desa. Graça Marina Vieira Furtado APELANTE: EDGARDO AGUSTIN GUTIERREZ SOZZO Advogado(s): DUILIO XAVIER DE VELASCO NETO APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE REVISÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame: 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, com alegação de omissão no julgado. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no Acórdão embargado a respeito da legalidade da capitalização diária de juros e da competência normativa do Conselho Monetário Nacional, ou se a insurgência representa mera pretensão de rediscussão do mérito. III. Razões de decidir: 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou sobre a controvérsia, abordando de forma explícita a questão da abusividade da cláusula contratual, concluindo pela existência de violação ao dever de informação ao consumidor em relação à taxa de juros diária. Não configurada omissão relevante quanto à competência normativa do Conselho Monetário Nacional, pois é consabido que o Poder Judiciário pode afastar a aplicação de normas editadas pelo CMN quando representarem violação à preceitos legais superiores, como no caso em exame. 4. A pretensão da parte embargante revela-se como mero inconformismo e tentativa de rediscutir o mérito, com o objetivo de obter o prequestionamento de matérias que foram decididas, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Não configurada a omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, cabendo ao órgão colegiado rejeitar os embargos." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.